Tribunal: TJDFT
Processo: 0730636-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730636-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BERNADETE BARBOSA DE ABREU SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Bernadete de Abreu Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0714438-27.2024.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento “Micofenolato de Mofetila 500 mg”, que é registrado na Anvisa, mas não se encontra padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS) para tratamento de “pneumopatia intersticial associada à colagenose” (ID origem 205112473). Em suas razões recursais (ID 62003998), o agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Para tanto, afirma que seria portadora de “pneumopatia intersticial associada à colagenose” CID J84), com diversas comorbidades, de modo que teria sido indicada por seu médico assistente a administração do fármaco micofenolato de mofetila, que possui registro na Anvisa, mas não é padronizado para tratamento do quadro clínico manifestado pela paciente. Aduz que o medicamento já foi incorporado pelo SUS desde 2016 “e que, portanto, não gera a necessidade de encargos excepcionais para a sua aquisição e o seu fornecimento”. Diz que a patologia apresentaria progressão e que a administração do referido medicamento seria essencial ao resguardo de sua saúde. Afirma que o tratamento com os outros medicamentos constantes do SUS não teria apresentado resultado satisfatório. Assevera que teria preenchido os requisitos previsto pelo STJ no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos. Acrescenta que seu quadro clínico resultaria em grave risco à sua integridade física e que não teria condições financeiras de custear a tecnologia. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que o Distrito Federal seja compelido, desde logo, a fornecer-lhe o medicamento “Micofenolato de Mofetila 500 mg”, nos moldes da prescrição médica, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, de modo a confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no seguinte sentido: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No particular, ao menos neste instante processual, tem-se que a autora/agravante logrou demonstrar a probabilidade do seu direito, especialmente no que se refere ao preenchimento, a princípio, dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106. Especificamente em relação à existência de laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da necessidade do reportado fármaco, observa-se que a agravante apresentou relatórios médicos aprofundados ao ID origem 205106152, que atestam, a um só tempo, a suposta eficácia e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado para o tratamento do paciente, além da possível ineficácia dos demais medicamentos disponíveis pelo SUS para o quadro manifestado pela recorrente. Ademais, em consulta ao sistema e-NATJUS, constata-se a existência de Nota Técnica NatJus/TJDFT n. 77284, que atesta a existência de evidências científicas desse medicamento para tratamento de pacientes diagnosticados com "pneumopatia intersticial" (CID J84). Por outro lado, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, tem-se que este decorre da inexistência, a princípio, de alternativas terapêuticas eficazes para a paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que poderia resultar em um recrudescimento do seu quadro de saúde em caso do não fornecimento do medicamento pleiteado na petição inicial, que é registrado na Anvisa e que possui, a princípio, à luz dos relatórios médicos apresentados na origem, evidências científicas de eficácia para tratamento da moléstia que acomete a parte autora. Desse modo, presentes os requisitos para tanto, e em atenção ao poder geral de cautela conferido ao órgão julgador, impõe-se a concessão da medida liminar. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada no recurso, para compelir o Distrito Federal, até o julgamento final do presente recurso, a fornecer o medicamento "micofenolato de mofetila" à autora/agravante, nos estritos moldes da prescrição médica, sob pena de multa, e até análise final do presente recurso por esta instância julgadora. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora